Tribunal: TJSP
Processo: 0001081-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de droga – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação da decisão objurgada e dos requisitos da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Manutenção da prisão preventiva, máxime para garantia da ordem pública, mercê da gravidade in concreto do delito, evidenciada especialmente pela natureza e razoável quantidade de droga

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de droga – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação da decisão objurgada e dos requisitos da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Manutenção da prisão preventiva, máxime para garantia da ordem pública, mercê da gravidade in concreto do delito, evidenciada especialmente pela natureza e razoável quantidade de droga apreendida, 210,1 gramas de crack, de alto poder viciante e destrutivo, além da presença de indicativos nos autos acerca da afinidade da paciente com tal espécie de atividade criminosa, uma vez que ela teria admitido que a substância entorpecente estava destinada à comercialização na região da "cracolândia", circunstâncias que denotam a sua periculosidade – Irrelevantes primariedade e bons antecedentes - Descabimento, por inadequação, de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/2011, mormente em face da norma inscrita no artigo 282, inciso II, do mesmo Código. Mandamus denegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001081-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LILIAN
DOS SANTOS SILVA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem de habeas corpus.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001081-86.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 33.505
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0001081-86.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: LILIAN DOS SANTOS SILVA
VOTO No 33.505
EMENTA: Habeas Corpus – Tráfico de droga –
Insurgência contra a manutenção da custódia
cautelar – Alegações de ausência de fundamentação
da decisão objurgada e dos requisitos da prisão
preventiva – Inadmissibilidade – Manutenção da
prisão preventiva, máxime para garantia da ordem
pública, mercê da gravidade in concreto do delito,
evidenciada especialmente pela natureza e razoável
quantidade de droga apreendida, 210,1 gramas de
crack, de alto poder viciante e destrutivo, além da
presença
de
indicativos
nos
autos
acerca da
afinidade da paciente com tal espécie de atividade
criminosa, uma vez que ela teria admitido que a
substância entorpecente estava destinada à comercialização na região da “cracolândia”,
circunstâncias que denotam a sua periculosidade –
Irrelevantes primariedade e bons antecedentes -
Descabimento, por inadequação, de qualquer das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela
Lei no 12.403/2011, mormente em face da norma
inscrita no artigo 282, inciso II, do mesmo Código.
Mandamus denegado.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Defensora Pública Thalita Verônica Gonçalves e Silva, com pedido de
liminar, em prol de Lilian dos Santos Silva, presa em caráter
preventivo por conversão pelo suposto cometimento do crime previsto
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, contra ato da MMa. Juíza de
Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo, sob a alegação
de constrangimento ilegal, mercê da falta de justa causa para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001081-86.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 33.505
3
manutenção da custódia cautelar, seja porque foi levada a efeito por
decisão
destituída
de
fundamentação
idônea,
embasada,
substancialmente, na gravidade ínsita ao crime, pois é pequena a
quantidade de droga apreendida; seja porque estão ausentes os
requisitos da prisão preventiva; seja porque a paciente ostenta atributos
pessoais favoráveis à liberdade provisória; seja porque a prisão é
desproporcional, haja vista que, em caso de eventual condenação, o
regime prisional a ser imposto poderá ser diverso do fechado e ainda
não está afastada a possibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
Por isso, requer a concessão da ordem para a
outorga da liberdade provisória à paciente.
Indeferida
a
liminar
pelo
eminente
Desembargador Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho, em sede de
Plantão Judiciário de 2a Instância, e prestadas informações pela d.
Autoridade Judiciária da 16a Vara Criminal do Foro Central da Comarca
de São Paulo, para onde foi distribuída a ação penal, a i. Procuradoria
Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas
corpus, conquanto cognoscível, é de ser denegada.
O conhecimento da ação repousa na alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001081-86.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 33.505
4
de estar a paciente a sofrer coação ilegal em face da mantença da
custódia cautelar, a despeito da ausência de justa causa, a afetar, em
tese, sua liberdade de ir e vir, protegida pela Constituição Federal de
1988, em seu artigo 5o, inciso LXVIII, bem como, no plano
infraconstitucional, pelos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal.
Infere-se dos autos que, no dia 27 de
dezembro de 2019, às 15:35 horas, na Alameda Glete, n° 140, Santa
Cecília, nesta cidade e Comarca de São Paulo, a paciente, supostamente,
transportava e trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de
terceiros, 01 “tijolo” de cocaína, com peso de 210.1 gramas.
Consta, ainda, que policiais militares em
patrulhamento pelas imediações do local dos fatos, avistaram uma
mulher que apresentou conduta atípica, tentando se esconder por trás
dos carros, ao perceber a presença da viatura policial, motivo pelo qual
os milicianos decidiram abordá-la. Em revista pessoal, foi encontrado
sob a blusa embaixo do braço da acusada, um "tablete de crack”.
Indagada sobre o entorpecente, ela revelou que seu destino seria o
"fluxo da cracolândia”.
Pode-se afirmar que o fumus commissi delicti
afigura-se presente, pois emergem dos autos prova da materialidade e
indícios suficientes da autoria atribuída à paciente da prática do
gravíssimo crime de tráfico de entorpecente.
De outro vértice, também o periculum in mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001081-86.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 33.505
5
ou periculum libertatis se mostra presente.
Com efeito, a MMa Juíza de Direito do Plantão
Judiciário houve por bem converter a prisão da paciente em preventiva,
sob o argumento de que “a quantidade de entorpecente (210,1
gramas de crack), destinada ao "fluxo" da região degradada
conhecida como "Cracolândia", e as circunstâncias da prisão
indicam de forma séria a intenção de comercialização, bem
como a familiaridade da autuada com tal atividade, de modo
que a custódia é imprescindível para resguardar a ordem
pública. De outra banda, anoto que a prisão também é
indispensável para assegurar a instrução criminal, pois a
autuada não demonstrou vínculos efetivos com o distrito da
culpa, especialmente ocupação lícita, regular, de modo que
facilmente poderá frustrar os chamamentos judiciais e motivar
a aplicação do artigo 366 do CPP”.1
Ora, extrai-se da argumentação supra a
gravidade in concreto do delito, evidenciada especialmente pela natureza
e razoável quantidade de droga apreendida, 210,1 gramas de crack, de
alto poder viciante e destrutivo, além da presença de indicativos nos
autos acerca da afinidade da paciente com tal espécie de atividade
criminosa, uma vez que ela teria admitido que a substância entorpecente
estava destinada à comercialização na região da “cracolândia”,
circunstâncias que denotam a sua periculosidade e revelam a
necessidade da custódia cautelar, máxime para a garantia da ordem
1 - p. 39/40.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001081-86.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 33.505
6
pública, de modo que a r. decisão objurgada apresenta motivação
adequada, em perfeita consonância com os ditames do artigo 312 do
Código de Processo Penal e a norma-princípio insculpida no artigo 93,
inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, não havendo lugar na
espécie, portanto, por inadequação, para outorga de nenhuma das
medidas cautelares pessoais elencadas no artigo 319 do Código
antedito, com a redação que lhe conferiu a Lei no 12.403/2011.
Convém
anotar
que
a
demonstração
da
necessidade do decreto de prisão preventiva, como ocorreu no caso em
apreço, torna, obviamente, prejudicada a análise sobre a aplicação de
medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Importa considerar, ainda, que a conservação
da paciente no cárcere, até mesmo para acautelar o meio social, não
constitui qualquer afronta à ordem constitucional, máxime em se
considerando que com o postulado constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF) coexistem perfeitamente a prisão em
flagrante e a prisão ordenada pela autoridade judiciária competente (art.
5o, LXI, CF), que são igualmente contempladas pela mesma Carta
Constitucional de 1988.
É
bom
enfatizar,
nesse
passo,
que
a
“admissão e aceitação constitucional da prisão cautelar têm
por fundamento a imprescindibilidade que tal providência
representa. Essa reconhecida necessidade social é que acaba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001081-86.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 33.505
7
por explicar a convivência harmoniosa entre a prisão cautelar
e o princípio da presunção de inocência”, consoante o pertinente
escólio do Prof. Fábio Ramazzini Bechara.2
Assim, malgrado a gravidade em abstrato do
crime, por si só, não seja suficiente para embasar a manutenção da
prisão, é certo que a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas,
na espécie, evidenciada pelas circunstâncias de sua perpetração, basta
para justificar a segregação cautelar para o resguardo da ordem pública,
tornando-se irrelevantes até mesmo primariedade e bons antecedentes
do agente, atributos que devem ser esperados de todo e qualquer
cidadão.3
Vale
registrar,
ainda,
que
a
segregação
cautelar da paciente se justifica no fato de estarem presentes os
requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, razão pela qual se mostra desnecessária a discussão em
torno da inconstitucionalidade da vedação legal à liberdade provisória
aos acusados da prática do tráfico de drogas, reafirmada pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) número
1038925, com repercussão geral reconhecida.
Oportuno ressaltar, por fim, que se mostra
impertinente o exercício de futurologia em torno da aplicação da pena
privativa de liberdade, sua substituição por restritiva de direitos e/ou
2 - Fábio Ramazzini Bechara, Prisão Cautelar, Malheiros, 2005, p. 161.
3 - TJSP 3a C. j. 25.5.92 v.u., Rel. Des. Carlos Bueno "in" RT 689/338. No mesmo sentido: TJSP 5a C. j. 17.6.92 Rel.
Des. Celso Limongi, "in" RT 687/278.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001081-86.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 33.505
8
escolha do regime prisional, em caso de eventual condenação, pois
somente no ato sentencial, onde se haverá de operar a necessária
análise, diante de todos os elementos colhidos durante a instrução
criminal, é que se poderá determinar a quantidade e qualidade da
reprimenda.
Destarte,
não
se
detectando
o
constrangimento ilegal com que acena a ilustre impetrante, exsurge
inarredável a denegação do remédio heroico.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem de
habeas corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)